Tribunal: STF
Processo: RE 82003
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
1. A DELIBERAÇÃO DE 21-12-1972, DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SP),
E A RESOLUÇÃO DE 28-12-72, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO,
ANULARAM INDISCRIMINADAMENTE OS ATOS ESCOLARES A QUE SE REFEREM, E,
ASSIM, OFENDERAM DIREITO SUBJETIVO LIQUIDO E CERTO DOS ALUNOS QUE OS
NÃO PRATICARAM, OU NÃO FORAM NELES ENVOLVIDOS.
2. AO CONCEDER SEGURANÇA NO CASO, O TRIBUNAL PAULISTA NÃO VULNEROU O
ART. 16 DA LEI N. 4024 DE 1961 NEM O ART. 145, IV, DO CÓDIGO CIVIL.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.